Tribunal: STJ
Processo: 1003347-55.2023.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091704 - SP(2025/0424423-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAICO WILLIAM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO LUIZ FARINASSI
AGRAVANTE
: THEO CELL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DO PREPARO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento de matérias consumeristas e processuais,
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não demonstrada vulneração
aos arts. 98 e 99 do CPC e falta de comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, acrescendo
honorários recursais em 2%, e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se foram violados os arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, § 3o, do CPC; (iii)
Documento eletrônico VDA57090303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d6948e76-b583-4138-a763-58ad3dfe741c

saber se houve ofensa aos arts. 6o, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o, do CDC e aos
arts. 246, § 1o, 396, 927, IV, e 932, V, do CPC; e (iv) saber se ficou demonstrada
divergência jurisprudencial acerca do parcelamento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional sem indicação específica dos pontos omitidos.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as teses sobre gratuidade e parcelamento
do preparo estão dissociadas das razões do acórdão recorrido.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF às matérias consumeristas e aos demais
dispositivos não debatidos no acórdão hostilizado.
9. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, em razão de óbices sumulares,
a
prejudica o exame da divergência jurisprudencial relativamente ao mesmo tema
veiculado pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegada ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica e sem indicação específica dos pontos
omitidos. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as teses sobre gratuidade e
parcelamento do preparo estão dissociadas das razões de decidir do acórdão
recorrido. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as matérias indicadas como
violadas não foram objeto de debate no acórdão recorrido. 4. A análise da
divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a inadmissão do especial pela
alínea a decorre de óbice sumular sobre a mesma tese jurídica.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 5o e 6o, 99, § 3o, 246, §
1o, 396, 489, § 1o, IV, 927, IV, 932, V, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.029, § 1o;
CDC, arts. 6, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Agravo em
Recurso Especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
1.900.079/RJ,
Turma, julgado em
STJ, Agravo em Recurso Especial n.
15/8/2022;
2.303.935/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024;
STJ, Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Ricardo
2.755.988/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57090303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d6948e76-b583-4138-a763-58ad3dfe741c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d6948e76-b583-4138-a763-58ad3dfe741c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091704 - SP(2025/0424423-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAICO WILLIAM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO LUIZ FARINASSI
AGRAVANTE
: THEO CELL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA E PARCELAMENTO DO PREPARO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento de matérias consumeristas e processuais,
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não demonstrada vulneração
aos arts. 98 e 99 do CPC e falta de comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, acrescendo
honorários recursais em 2%, e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
CPC; (ii) saber se foram violados os arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, § 3o, do CPC; (iii)
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

saber se houve ofensa aos arts. 6o, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o, do CDC e aos
arts. 246, § 1o, 396, 927, IV, e 932, V, do CPC; e (iv) saber se ficou demonstrada
divergência jurisprudencial acerca do parcelamento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional sem indicação específica dos pontos omitidos.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as teses sobre gratuidade e parcelamento
do preparo estão dissociadas das razões do acórdão recorrido.
8. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF às matérias consumeristas e aos demais
dispositivos não debatidos no acórdão hostilizado.
9. A inadmissão do recurso especial pela alínea
, em razão de óbices sumulares,
a
prejudica o exame da divergência jurisprudencial relativamente ao mesmo tema
veiculado pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegada ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC é genérica e sem indicação específica dos pontos
omitidos. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando as teses sobre gratuidade e
parcelamento do preparo estão dissociadas das razões de decidir do acórdão
recorrido. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as matérias indicadas como
violadas não foram objeto de debate no acórdão recorrido. 4. A análise da
divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a inadmissão do especial pela
alínea a decorre de óbice sumular sobre a mesma tese jurídica.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 5o e 6o, 99, § 3o, 246, §
1o, 396, 489, § 1o, IV, 927, IV, 932, V, 1.022, II e parágrafo único, II, e 1.029, § 1o;
CDC, arts. 6, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Agravo em
Recurso Especial n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
1.900.079/RJ,
Turma, julgado em
STJ, Agravo em Recurso Especial n.
15/8/2022;
2.303.935/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024;
STJ, Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Ricardo
2.755.988/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por THEO CELL
COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA.,
MAICO WILLIAN DE OLIVEIRA e RODRIGO LUIZ FARINASSI contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

quanto aos arts. 6o, 39, 51 e 63 do Código de Defesa do Consumidor e 246, 396,
927 e 932 do Código de Processo Civil, por inexistência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 98 e
99 do Código de Processo Civil, e por não comprovação da divergência
jurisprudencial nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 473-476).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 529-534.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de ação
revisional de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fl. 385):
“Apelação Cédulas de crédito bancário Ação revisional Sentença de rejeição
dos embargos Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na
apelação, por decisão do relator, irrecorrida Apelantes que se limitam a pedir a
reconsideração da decisão Não acolhimento, à falta de previsão legal Inexistência de
recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista
no
§7o, do CPC Deserção caracterizada. Não conheceram da apelação.”
art. 99,
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
453):
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo
de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção
de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento.
Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que
se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento. Rejeitaram os
embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98, §§ 5o e 6o, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido indeferiu a gratuidade e não permitiu o diferimento ou o
parcelamento do preparo;
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

b) 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, já que os embargos de declaração foram rejeitados sem enfrentar omissões
sobre gratuidade,
do preparo, relação de consumo,
diferimento/parcelamento
inversão do ônus da prova, exibição de contratos e
atentatório à
revelia/ato
dignidade da justiça;
c) 246, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria
convalidado revelia e ato atentatório à dignidade da justiça;
d) 6o, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto o acórdão afastou a aplicação do CDC, não inverteu o
ônus da prova e manteve cláusulas e encargos abusivos;
e) 396, do Código de Processo Civil, uma vez que não determinou a
exibição dos contratos pretéritos integradores da consolidação;
f) 927, IV, e 932, V, do Código de Processo Civil, visto que deixou de
aplicar responsabilidade e distribuição adequada do ônus probatório na relação de
consumo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao indeferir o parcelamento do
preparo e não conhecer da apelação por deserção, divergiu do entendimento do
TJRO no AgInt na Apelação no 7009488-62.2023.822.0001 (fls. 407-412).
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar as omissões;
requer ainda o provimento para conceder o parcelamento do preparo e,
subsidiariamente, para reconhecer a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e determinar a exibição dos contratos pretéritos (fls. 439-440).
Contrarrazões às fls. 462-472.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários em
que a parte autora pleiteou a revisão de contratos anteriores consolidados em
cédulas de crédito bancário, a aplicação da Súmula n. 286 do STJ, a concessão de
tutela de urgência para depósito judicial das parcelas e a vedação de negativação
(fls. 394-397).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 386,
300-305).
A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, acrescendo
os honorários recursais em 2% (fls. 385, 387-388), e rejeitou os embargos de
declaração (fls. 453-458).
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
O recurso não indica, de forma específica, quais seriam os pontos do
acórdão recorrido que teriam incorrido em omissão, obscuridade ou contradição,
tampouco individualiza as teses não enfrentadas, limitando-se à referência genérica
de ocorrência de omissão.
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, sem a indicação clara de omissão,
obscuridade ou contradição, inviabiliza a compreensão da controvérsia por óbice
da Súmula n. 284 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
”).
controvérsia
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

HOME CARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO
DE QUE NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC,
apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos pontos omissos nem
demonstração analítica dos motivos pelos quais o enfrentamento dessas
questões seria relevante para o completo julgamento da causa. Incidência, por
extensão, da Súmula n.o 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.900.079/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DECISÃO
SÚMULA 284/STF
PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Mostra-se deficiente a alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
, sem particularizar as questões sobre as quais o Tribunal
CPC/2015
estadual teria se omitido, ensejando, na hipótese, a aplicação do verbete
sumular n. 284 da Suprema Corte.
2. Segundo a jurisprudência desta Casa, "o recurso cabível para impugnar
decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a
interposição do recurso de apelação", o que afasta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal (AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.303.857/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
24/8/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.303.935/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

III - Arts. 98, §§ 5o e 6o, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve violação por indeferimento da gratuidade
e por negativa de diferimento ou parcelamento do preparo, apesar da
hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

O acórdão recorrido não conheceu da apelação por deserção, após
indeferir a gratuidade e não acolher pedido de reconsideração e de parcelamento,
observando que a decisão que indeferiu a gratuidade não foi impugnada por agravo
interno (fls. 386-388).
Como se percebe, o acórdão recorrido não tratou da presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência ou dos requisitos para a concessão da
das custas, questões já superadas na decisão que indeferiu
gratuidade/parcelamento
o benefício e determinou o recolhimento do preparo da apelação, se limitando a
reconhecer a deserção.
Desta forma, as questões trazidas pela recorrente em seu recurso especial
se encontram dissociadas das razões de decidir do acórdão recorrido, sendo o caso
de aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
”).
compreensão da controvérsia
IV- Arts. 6o, 39, V, 51, IV e § 1o, e 63, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor; 246, § 1o, 396, 927, IV, e 932, V, do Código de Processo Civil
A parte alega que o acórdão afastou indevidamente a incidência do
CDC, não inverteu o ônus da prova, exigiu obrigações abusivas e deixou de
ordenar a exibição de contratos, além de convalidar
atentatório.
revelia/ato
O acórdão recorrido não conheceu da apelação por deserção, após
indeferir a gratuidade e não acolher pedido de reconsideração e de parcelamento,
sem ingressar no mérito consumerista (fls. 386-388).
Incide, na espécie, a Súmula n. 282 do STF, pois as matérias tratadas
pelos artigos mencionados não foram objeto de debate no acórdão hostilizado.
V - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56176727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:20
Código de Controle do Documento: 3527b03d-9db3-4e9a-a8b2-c148238be5a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.091.704 / SP
Número Registro: 2025/0424423-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033475520238260604
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAICO WILLIAM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RODRIGO LUIZ FARINASSI
AGRAVANTE : THEO CELL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: ac0848da-031e-4b92-8e20-77f084755598

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: ac0848da-031e-4b92-8e20-77f084755598